Tribunal: TJMT
Processo: 0031085-10.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031085-10.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ANDREWS GRACIANO DE SOUSA - CPF: 098.606.187-55 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 130.648.017-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADESÃO AO REFIS-MT. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TIM S.A. contra o acórdão que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido. A embargante alega omissão em relação à inexistência de parte vencedora, em razão de adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS-MT), e possível enriquecimento sem causa do embargado.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a adesão ao REFIS-MT, que exige a desistência da ação judicial, implica a exclusão da condenação em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir: 3. A adesão ao REFIS-MT implica a desistência da ação judicial como condição legal, configurando uma anistia tributária condicionada. 4. A manutenção da condenação em honorários advocatícios, após a adesão ao programa, viola o princípio da causalidade, pois não há parte vencedora no processo.

IV. Dispositivo e tese: 5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão, excluindo a condenação em honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1. A adesão ao REFIS-MT, com a desistência da ação judicial, exclui a condenação em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa do embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §3o, I; Lei Estadual n.o 10.433/2016, art. 4o, § 6o. Jurisprudência relevante citada:
Apelação Cível no 0002593-85.2016.8.11.0025
, Tribunal de Justiça de Mato
Grosso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por TIM S.A. contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de apelação, deu-lhe parcial provimento para determinar que os honorários sucumbenciais fossem fixados com base no proveito econômico obtido, em conformidade com o artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - DESISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Conforme o art. 90 do CPC, "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". - 2- Demonstrado o proveito econômico aferível, qual seja, o valor pago com os benefícios concedidos pela Lei n.o 10.433, de 20/09/2016, que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT, impõe-se o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença e determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o proveito econômico.

3- Recurso conhecido e parcialmente
provido.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que
que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a inexistência de parte vencedora, uma vez que a adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS-MT) configuraria um acordo entre as partes, sem que houvesse um vencedor, o que inviabilizaria a condenação em honorários sucumbenciais.

Além disso, a embargante sustenta que a manutenção da condenação em honorários, nos termos do artigo 90 do CPC, configuraria enriquecimento sem causa do embargado, visto que a desistência da ação foi uma condição imposta pela adesão ao REFIS, conforme disposto no artigo 4o, §6o, da Lei no 10.433/2016.

Por fim, a embargante afirma que os embargos de declaração têm o propósito de prequestionamento, com vistas a permitir a interposição de recurso aos tribunais superiores, conforme previsto no artigo 1.025 do CPC e na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes, reformando o acórdão quanto à condenação em honorários sucumbenciais. Alternativamente, postula que seja reconhecido o propósito de prequestionamento dos dispositivos mencionados

Apresentadas as contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso, para manter inalterado o acórdão embargado (Id.
232391695
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por TIM S.A. contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação e determinou a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os embargos de declaração
têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

No presente caso, a embargante
alega
omissão quanto à inexistência de parte vencedora, em razão da adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS-MT), além de possível enriquecimento sem causa do embargado pela manutenção da condenação em honorários sucumbenciais.

Inicialmente, é necessário destacar que, ao aderir ao REFIS-MT, o contribuinte se compromete a cumprir todas as condições estabelecidas pela Lei Estadual no 10.433/2016, incluindo a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, conforme o § 6o do art. 4o da referida norma, que assim dispõe:

“§ 6o A desistência de eventuais ações ou embargos à execução, na forma prevista no § 3o deste artigo, será informada nos respectivos autos pela Fazenda Pública Estadual, se o sujeito passivo não o fizer espontaneamente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da homologação do pedido de parcelamento consubstanciado no respectivo Termo de Confissão e Parcelamento de Débito.
"

Dessa forma, a desistência das ações judiciais não é uma mera faculdade do contribuinte, mas sim uma imposição legal para que ele possa formalizar a adesão ao programa de recuperação de créditos. Tal requisito caracteriza uma anistia tributária condicionada, na qual o contribuinte aceita renunciar à discussão judicial em troca de benefícios fiscais, como descontos em juros e multas.

Nesse contexto, não há como afirmar que exista uma parte "vencedora" no processo judicial, já que a desistência da ação foi imposta como condição para a adesão ao REFIS-MT. A condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após a extinção da ação em razão da adesão ao programa, poderia configurar
bis in idem
e gerar enriquecimento sem causa do embargado, já que o cumprimento das obrigações no âmbito administrativo se deu conforme as condições previstas em lei, que presumivelmente incluem o recolhimento de encargos administrativos, como o FUNJUS.

Diante desse cenário, a jurisprudência desta Corte já reconheceu que a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, quando há adesão ao REFIS-MT, configura duplicidade de penalização, conforme o entendimento consagrado no julgamento da Apelação Cível de no 0002593-85.2016.8.11.0025, cuja ementa transcrevo:

"APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — EXECUÇÃO FISCAL — ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO-REFIS/MT — LEI ESTADUAL No 10.433/2016 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - INCLUSÃO NO ACORDO (FUNJUS) — CONDENAÇÃO NO ÂMBITO JUDICIAL — CONFIGURAÇÃO INADMISSÍVEL DE BIS IN IDEM — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA — DESCABIMENTO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura-se bis in idem a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, quando já comprovado o seu recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) e quitada a dívida na via administrativa via adesão ao Programa REFIS-MT, nos moldes da Lei Estadual no 10.433/2016.

“Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. Precedentes do STJ” (
Aglnt
no
AREsp
463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018,
DJe
01/10/2018).

Recurso parcialmente provido."

Portanto, ao ser comprovada a adesão ao REFIS-MT e cumpridas as exigências legais, incluindo a desistência da ação judicial e o presumível recolhimento dos encargos administrativos, não há razão para a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios na esfera judicial. A insistência nessa condenação violaria o princípio da causalidade e representaria uma injusta duplicidade de ônus.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
reformar o acórdão embargado
, excluindo a condenação em honorários advocatícios, uma vez que a adesão ao REFIS-MT, conforme previsto em lei, já implicou a desistência da ação e o cumprimento das obrigações extrajudiciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024